Tribunal: TJSP
Processo: 1024117-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda revisional de contrato de mútuo formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros

Ementa:
Demanda revisional de contrato de mútuo formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros configurada. Necessária limitação à taxa média de mercado praticada em operações similares no período. Seguro prestamista. Inadmissibilidade da cobrança na espécie, pois em desconformidade com o ordenamento. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Não exigência no caso presente. Descabimento da análise da juridicidade de tais encargos. Abusividade da cobrança de encargos do inadimplemento. Necessária adequação aos ditames do ordenamento. Recurso da autora provido em parte, desprovido o da ré, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024117-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
BERNADETE CUNHA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante SOROCRED
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, na parte conhecida, e deram provimento em parte ao recurso da
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
2
Ap. 1024117-71.2019.8.26.0002 São Paulo F.R. Santo Amaro 9a VC VOTO 75345
Aptes.: Bernadete Cunha Lima (Justiça Gratuita) e Sorocred - Crédito, Financiamento e
Investimento S/A.
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
MÚTUO
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO
JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. ABUSIVIDADE DE
JUROS CONFIGURADA. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA DE MERCADO PRATICADA EM OPERAÇÕES SIMILARES
NO PERÍODO. SEGURO PRESTAMISTA. INADMISSIBILIDADE DA
COBRANÇA NA ESPÉCIE, POIS EM DESCONFORMIDADE COM O
ORDENAMENTO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO EXIGÊNCIA NO CASO PRESENTE.
DESCABIMENTO DA ANÁLISE DA JURIDICIDADE DE TAIS
ENCARGOS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGOS DO
INADIMPLEMENTO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AOS DITAMES
DO ORDENAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM
PARTE, DESPROVIDO O DA RÉ, NA PARTE CONHECIDA.
São apelações contra sentença a fls. 140/175, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
empréstimo formalizado por meio de emissão de cédula de crédito
bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito, para
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, fixando a taxa de
30,90% ao ano, e da cobrança do prêmio relativo a seguro prestamista,
além de condenar a ré à devolução simples da quantia cobrada a esse
título, com atualização monetária pela Tabela Prática desta Corte
desde a data da celebração do contrato e com juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação, determinado o recálculo da dívida.
Em seu recurso, bate-se a autora pelo reconhecimento
de que é injurídica a cobrança de tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem. Postula a aplicação da Lei 8.078/90. Rechaça a
prática de capitalização mensal de juros, a cobrança de multa
moratória superior a 2% e de comissão de permanência cumulada com
outros encargos do inadimplemento. Pede a reforma parcial da
sentença.
A ré também apelou, alegando que não houve cobrança
abusiva de juros. Bate-se pela juridicidade da prática de capitalização
mensal. Sustenta ser descabida a devolução em dobro de valores.
Também postula a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
3
O apelo da autora merece parcial provimento.
Releva, de início, notar que é inteiramente descabida a
insurgência da autora contra as tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, visto que elas não foram cobradas no caso presente
(cf. instrumento contratual a fls. 32).
É certo que incide a Lei 8.078/90 na espécie, visto que
se trata de contrato de mútuo formalizado por meio de emissão de
cédula de crédito bancário e firmado entre pessoa física e instituição
financeira (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Mas a autora não tem razão no tocante à prática de
capitalização mensal de juros.
A capitalização mensal de juros restou evidenciada, já
que o simples cotejo da taxa de juros mensal (13,9900%) com a anual
(381,2836%) permite inferir a adoção dessa prática na avença (cf. item
3.12 a fls. 32), visto que a multiplicação do percentual mensal por
doze meses, efetuada de forma simples, não atinge tal percentual
anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo jurídico
com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era
possível a criação de título de crédito por medida provisória. Não
estariam presentes os requisitos de relevância e urgência. Essa foi a
posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de
Crédito Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros,
Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião
em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo
parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos
de relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo,
salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar 95/98, eventual inexatidão formal da norma elaborada
mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
4
o seu descumprimento. Assim já se decidiu nesta Câmara (cf. Ap.
7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade Marques, j. em
30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo, Rel. Des. Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000,
de
Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12.9.2019; Ap.
1008106-41.2018.8.26.0506, de São Paulo, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
25.4.2019; Ap. 0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des.
Matheus Fontes, j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j.
em 16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio básico
de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva,
1997,
p.
15;
Fernando
Osorio
de
Almeida
Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve resultar
de manifesta ofensa à Lei Maior (STF Representação 881/MG, in
RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte R.J.T.J.S.P. 24/170,
Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel. Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente
pactuada,
segundo
entendimento
consagrado
no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU 23.5.2005,
Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 1.416.494/SP,
4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019; EDcl no AgRg no
AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T., Raul Araújo, DJe
11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que foi
expressamente contratada, na forma do entendimento consolidado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
5
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente de
recursos repetitivos, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o do
C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria
Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em
27.6.2012, DJ 24.9.2012). E esse entendimento foi sedimentado pela
Corte Superior com a edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Em resumo, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa de
juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. fls. 32), o que
revela que houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na
esteira do precedente acima mencionado.
No concernente à cobrança de encargos moratórios, a
autora tem razão em parte.
Na espécie, para o período de inadimplemento, há
previsão de cobrança de “encargos remuneratórios por atraso
descritos no boleto e calculados pró-rata-dia até a data da liquidação
do débito”, além de outros encargos de inadimplemento (juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, cf. cláusula “DA MORA” a
fls. 32). Tal cobrança é inadmissível, visto que tais encargos
remuneratórios por atraso, em realidade, são a comissão de
permanência travestida e ela está sendo exigida em desconformidade
com o ordenamento.
A comissão de permanência não pode ser cobrada na
espécie. A avença em análise (cédula emitida em 21.6.2018 fls. 32) é
posterior à Resolução no 4.558/2017 do BACEN, que entrou em vigor
em 1.9.2017 e revogou a Resolução 1.129/86, também do BACEN, que
permitia a cobrança de comissão de permanência. Assim, no caso
presente, não é admissível a cobrança de qualquer outro encargo do
inadimplemento que não a soma dos juros remuneratórios à taxa
contratada, da multa de 2% e dos juros de mora de 1% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
6
E é para essa finalidade que o apelo da autora
comporta parcial provimento. A devolução de eventuais encargos do
inadimplemento cobrados em desconformidade com o aqui decidido
deverá ser feita de forma simples, observados os critérios já fixados na
r. sentença.
Anote-se, por fim, que a multa moratória prevista
contratualmente é de 2%, o que está em conformidade com o art. 52, §
1o da Lei 8.078/90 e deve ser mantida.
O apelo da ré não merece provimento, na parte
cognoscível.
Não o é no tocante à devolução em dobro de valores,
por falta de interesse recursal, já que ela não foi determinada na r.
sentença.
Por essa mesma razão, o apelo também não é
cognoscível no tocante à prática de capitalização mensal de juros, já
que a sentença autorizou a cobrança de juros capitalizados mensalmente.
Em relação à cobrança abusiva de juros, a ré não tem
razão. É certo que a ré é instituição financeira. Em consequência, não
está sujeita à limitação da taxa de juros, nem mesmo à limitação de
juros remuneratórios a 12% ao ano. Tal limitação, já revogada,
dependia de edição de lei complementar (Súmula 648 do Supremo
Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais possível que alguma
decisão judicial disponha em sentido contrário, visto que isso
ofenderia o art. 103 A, caput e § 3o, da Constituição Federal, já que
editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante 7, com a
seguinte redação: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à
edição de lei complementar”. Além disso, foi editada pelo Superior
Tribunal de Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”, bem como firmada tese em julgamento de
recurso repetitivo com o mesmo teor.
Porém, foi demonstrada a abusividade das taxas de
juros cobradas pela ré. Aqui, restou incontroverso que a taxa média de
mercado no período para operações similares foi de 30,90% ao ano e a
ré cobrou o montante de 381,2836% ao ano, ou seja, mais de 10 vezes
o valor da taxa média de mercado.
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias,
ser considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
7
abusividade na contratação de juros remuneratórios aproximadamente
150% mais elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p.
00166). O entendimento mais razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de taxa que comprovadamente
discrepe de modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se
tal elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no
AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
17.10.2019; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019; AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T.,
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de recursos repetitivos,
conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela
Corte, à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle
judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. E
é exatamente essa a hipótese dos autos. Na ocasião, foram enumerados
os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp.
939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a
T., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a
T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS,
3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
Em resumo, como no caso presente houve cobrança de
taxa de juros muito superior ao da taxa média de mercado em
operações similares no mesmo período, sem que houvesse justificativa
por excepcional risco da operação, torna-se de rigor a limitação
postulada na inicial.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Câmara em caso
análogo, em que houve a concessão de empréstimo pessoal e a
cobrança de juros de 14,5% a.m. e 407,77% a.a., verbis: “Revisão de
contrato Contrato de mútuo Incidência do Código de Defesa do
Consumidor
Súmula
297
do
Superior
Tribunal
de
Justiça

Afastamento da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
(14,5% ao mês e 407,77% ao ano), aplicando-se a taxa média para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024117-71.2019.8.26.0002 -Voto no 75345
8
operações da espécie - Repetição simples do indébito Ausência de
má-fé
Juros cobrados com base no contrato então vigente

Exercício regular de direito da credora. Recurso provido, em parte.”
(Ap. 1000949-46.2015.8.26.0595, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
em 6.4.2017). E também: Ap. 1006513-51.2016.8.26.0019, Rel. Des.
Hélio Nogueira, j. em 27.7.2017; Ap. 1013153-79.2017.8.26.0037,
Rel. Des. Matheus Fontes, j. em 16.3.2018.
Assim, o apelo da ré não comporta provimento, na
parte conhecida.
Cabe agora redistribuir os encargos de sucumbência,
observado também o princípio da causalidade, de espectro mais amplo
que o da mera sucumbência. A ré arcará com 3⁄4 das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios da parte contrária que fixo,
com fundamento no art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), atualizáveis da intimação do presente. A autora
arcará com o restante das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária que também fixo, com
fundamento no art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 900,00 (novecentos
reais), atualizáveis da intimação do presente, observado, porém, o
disposto no art. 98, § 3o do C.P.C. (fls. 41).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo da ré, na parte
conhecida, e dou provimento em parte ao apelo da autora.
Campos Mello
Desembargador Relator